Tribunal: STJ
Processo: 0000118-85.2014.8.02.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119841 - AL
(2025/0470056-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARIA CLEOPATRA SAMPAIO DE MENDONCA MELO
ADVOGADOS
: JOÃO FIORILLO DE SOUZA - AL007408B
BERNARDO SALOMAO EULALIO DE SOUZA - RJ148801
SARAH AGNES SANTOS FREITAS - AL011400
MARCONDES RICARDSON TORRES COSTA - AL007848
RONIVALDA DE ANDRADE - AL022923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-
BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUMENTO
ADEQUADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No recurso especial, impõe-se a incidência da Súmula n. 211 do STJ
quando a questão federal suscitada não foi debatida pelo Tribunal de
origem, a despeito da oposição de embargos de declaração, o que
evidencia a ausência de prequestionamento e a inovação recursal.
2. Verifica-se que, para suscitar o prequestionamento ficto, incumbia à
parte alegar ofensa ao
do CPP, o que não ocorreu, razão pela
art. 619
qual não se supera o óbice da ausência de prequestionamento.
3. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição
Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos
esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da
medida concreta para que, então, seja eleito o
de sanção a ser
quantum
Documento eletrônico VDA55902233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d639aad-c645-4927-b69a-9e1d881812ec

aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à
reprovação do delito perpetrado.
4. Na hipótese, infere-se que a elevação da pena-base foi realizada pela
análise desfavorável da culpabilidade e das consequências do delito. A
instância ordinária consignou que o crime foi cometido por pessoa que
figurava como chefe de cartório de uma Vara criminal, para quem a
conduta criminosa é mais reprovável, pois atua em unidade com
competência para análise de crimes, de forma a gerar dúvidas sobre a
credibilidade funcional do órgão perante a sociedade. Pontuou,
ainda, que as condutas, em relação a ambas as vítimas, merecem maior
reprovabilidade, pois praticadas com proveito de sua fragilidade e
desinformação para auferir vantagens.
5​. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d639aad-c645-4927-b69a-9e1d881812ec

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119841 - AL
(2025/0470056-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARIA CLEOPATRA SAMPAIO DE MENDONCA MELO
ADVOGADOS
: JOÃO FIORILLO DE SOUZA - AL007408B
BERNARDO SALOMAO EULALIO DE SOUZA - RJ148801
SARAH AGNES SANTOS FREITAS - AL011400
MARCONDES RICARDSON TORRES COSTA - AL007848
RONIVALDA DE ANDRADE - AL022923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-
BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUMENTO
ADEQUADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No recurso especial, impõe-se a incidência da Súmula n. 211 do STJ
quando a questão federal suscitada não foi debatida pelo Tribunal de
origem, a despeito da oposição de embargos de declaração, o que
evidencia a ausência de prequestionamento e a inovação recursal.
2. Verifica-se que, para suscitar o prequestionamento ficto, incumbia à
parte alegar ofensa ao
do CPP, o que não ocorreu, razão pela
art. 619
qual não se supera o óbice da ausência de prequestionamento.
3. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição
Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos
esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da
medida concreta para que, então, seja eleito o
de sanção a ser
quantum
Documento eletrônico VDA55902622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 01ae53ae-43bc-4f25-8920-81d3bfc7b98f

aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à
reprovação do delito perpetrado.
4. Na hipótese, infere-se que a elevação da pena-base foi realizada pela
análise desfavorável da culpabilidade e das consequências do delito. A
instância ordinária consignou que o crime foi cometido por pessoa que
figurava como chefe de cartório de uma Vara criminal, para quem a
conduta criminosa é mais reprovável, pois atua em unidade com
competência para análise de crimes, de forma a gerar dúvidas sobre a
credibilidade funcional do órgão perante a sociedade. Pontuou,
ainda, que as condutas, em relação a ambas as vítimas, merecem maior
reprovabilidade, pois praticadas com proveito de sua fragilidade e
desinformação para auferir vantagens.
5​. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
MARIA CLEOPATRA SAMPAIO DE MENDONCA MELO
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que conheci do agravo
para conhecer em parte o recurso especial e, na extensão, lhe negar provimento.
Consta dos autos que a ré foi condenada à pena de 12 anos e 3 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 317,
e 317, § 1o, ambos do CP (fls. 773; fl. 1.317).
caput,
A agravante aduz que apesar de não analisadas na origem, as questões
omitidas pelo Tribunal
foram devidamente suscitadas, o que afasta a
a quo
necessidade de manifestação do colegiado de origem.
Reitera as alegações iniciais e pontua que houve cerceamento de defesa
por acusação genérica.
Sustenta que a condenação se baseou, exclusivamente, no depoimento da
vítima e carece de fundamentação.
Documento eletrônico VDA55902622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 01ae53ae-43bc-4f25-8920-81d3bfc7b98f

Assevera que a pena-base foi majorada sem motivação concreta,
individual e de forma desproporcional.
Segundo afirma, a culpabilidade não poderia ser considerada negativa
sem elementos específicos e houve dupla valoração nas consequências do crime.
Defende que a agravante do
II, “b”, do CP não foi demonstrada
art. 61,
nos autos e não poderia ser aplicada (fls. 1.318-1.319).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao colegiado para que seja provido o recurso com sua absolvição ou,
subsidiariamente, a redução da pena (fl. 845).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pela agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Cerceamento de defesa, insuficiência de provas e carência de
fundamentação para a condenação
Com relação às alegações de cerceamento de defesa, ausência de
provas suficientes e carência de fundamentos para a condenação, verificou-se a
falta de prequestionamento das teses, pois o Tribunal de origem não se
manifestou sobre os pontos que não foram alegados oportunamente pela defesa,
conforme explicitado na decisão que julgou os embargos declaratórios
opostos (fl. 888).
Nos termos da jurisprudência desta Corte para a configuração do
prequestionamento ficto, é necessário que a parte, nas razões do recurso
especial, alegue a negativa de prestação jurisdicional e a violação do
do
art. 619
CPP, o que não ocorreu no caso dos autos.
A esse respeito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO.
o DO CP.
ART. 2
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA55902622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 01ae53ae-43bc-4f25-8920-81d3bfc7b98f

PROVAS. PROVA EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM
JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ATOS LIBIDINOSOS SEM
VESTÍGIOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
1. O recurso especial não pode examinar tese não apreciada pelo
Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 211 do STJ, salvo
quando a parte aponta violação ao
do CPP para fins de
art. 619
prequestionamento ficto.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 3.087.808/SP
Joel Ilan
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Paciornik
3/3/2026,
)
10/3/2026.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
LATROCÍNIO. ATIPICIDADE POR CRIME IMPOSSÍVEL.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 284 DO STF.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO
DO CP.
ART. 155
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Não é possível examinar no recurso especial matéria que não
foi efetivamente apreciada pelo acórdão recorrido, em razão da
ausência do requisito do prequestionamento.
2. Para que esteja caracterizado o prequestionamento ficto por
meio da oposição de embargos declaratórios, faz-se necessário
que a parte, nas razões do recurso especial, demonstre a existência
de vício de fundamentação no acórdão impugnado, apontando,
também, a existência de ofensa ao
do CPP.
art. 619
[...]
5. Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.384.388/ES
Og
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Fernandes
1/4/2025,
)
11/4/2025.

II. Pena-base
Como pontuei na decisão agravada, a fixação da pena é regulada por
princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts.
5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55902622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 01ae53ae-43bc-4f25-8920-81d3bfc7b98f

Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
de
quantum
sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à
reprovação do delito perpetrado.
Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as
singularidades do caso concreto, e deve, na primeira etapa do procedimento
trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no
do
do
caput
art. 59
Código Penal.
O Tribunal de origem explicitou, em suas razões, o seguinte (fls. 767-
771, grifei):
[...]
Inicialmente, é importante analisar a alegação da Defesa quanto à
valoração das circunstâncias judiciais de culpabilidade e
consequências do crime. A sentença recorrida considerou que a
era elevada
culpabilidade da ré
, fundamentando que a
apelante, ocupando um cargo de confiança como chefe de
cartório de uma vara com competência criminal, deveria ter
um
comportamento
exemplar,
sendo
sua
conduta
extremamente reprovável, uma vez que abalava a
credibilidade do Poder Judiciário.
Em que pese o entendimento defensivo, este não merece
acolhimento, visto que a valoração negativa da culpabilidade é
suficiente e encontra respaldo na jurisprudência.
A atuação da apelante, ao se aproveitar de sua posição de
confiança para praticar atos de corrupção, justifica a
exasperação da pena-base, sendo adequado o reconhecimento
de uma culpabilidade acentuada.
Nesse sentido, destacou o Juízo a quo:
[...] Na análise da CULPABILIDADE, concluo que é
negativa em razão das peculiaridades da função pública
exercida pela acusada. Além do cargo público, a condenada
exercia a função Chefe de Cartório de uma Vara com
competência criminal no Poder Judiciário. Assim, o crime
de corrupção passiva é mais reprovável praticado por ela do
que por eventuais agentes públicos que não atuassem
diretamente em órgão público com competência para
processar e julgar crimes, pois sua conduta acaba por lançar
dúvidas sobre o bom funcionamento do órgão de persecução
Documento eletrônico VDA55902622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 01ae53ae-43bc-4f25-8920-81d3bfc7b98f

penal, gerando a sensação de impunidade de crimes perante
a sociedade.
Conforme jurisprudência pacífica, a culpabilidade é uma
circunstância judicial que pode ser valorada negativamente
quando a conduta do agente demonstra uma reprovabilidade
superior àquela inerente ao tipo penal.
Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem
entendido que “a culpabilidade deve ser avaliada levando-se
em consideração o grau de censura do comportamento do
agente, podendo ser valorada negativamente quando esta se
” (HC
Rel. Min. Sebastião Reis
revela exacerbada
304.305/SP,
Júnior, 6a Turma, D Je
.
12/06/2015)
Analisando o modus operandi empregado, resta claro que a
autora, valendo-se da fragilidade de uma das vítimas, buscou
aproveitar-se da situação, exigindo, então, valores para que
fosse evitada a prisão do filho da vítima. Nesse mesmo
contexto, em novo crime, induziu outra vítima a erro,
informando que poderia cumprir a pena de serviços à
comunidade e, para tanto, deveria realizar o pagamento de
uma quantia à própria apelante.
Por tais razões, o pleito não merece ser acolhido, devendo,
portanto, manter-se incólume a sentença quanto ao ponto
abordado.
Em relação às consequências do crime, a sentença sublinhou o
impacto da conduta da ré sobre as vítimas, que, em momentos
de desespero e vulnerabilidade emocional, foram levadas a
acreditar em promessas fraudulentas da apelante, que se
aproveitou da situação para obter vantagem indevida.
Em relação à vítima Maria José Rodrigues dos Santos, o
magistrado assim fundamentou o decisum:
[...] As CIRCUNSTÂNCIAS são negativas, tendo em vista
que o crime foi praticado se aproveitando do desespero da
mãe do investigado. A própria acusada reconheceu que a
vítima Maria José chegou transtornada no fórum, chorando
muito e querendo fazer de tudo para evitar a prisão do filho.
Desta forma, aproveitando-se do contexto de fragilidade
emocional da vítima, ela fez a solicitação do valor. (grifo no
original)
Já em relação ao crime cometido em face da vítima Claudemiro
Manoel da Silva, procedeu da seguinte forma:
[...] As CIRCUNSTÂNCIAS são negativas, tendo em vista
que o crime foi praticado empregando-se meio fraudulento.
Foi constatado que a ré disse à vítima que ele poderia
cumprir a pena de prestação de serviço à comunidade por
Documento eletrônico VDA55902622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 01ae53ae-43bc-4f25-8920-81d3bfc7b98f

meio de pagamento em dinheiro, o que obviamente é uma
informação falsa. A obtenção da vantagem, portanto, foi
obtida levando a vítima a erro, o que torna o crime ainda
mais reprovável. (grifo no original).
A jurisprudência do STJ é clara ao permitir a valoração negativa
das consequências do crime quando estas extrapolam os efeitos
normais da infração, causando maior dano à vítima ou à
sociedade. Nesse caso, a conduta da apelante, que se utilizou o
desespero e da desinformação das vítimas para obter vantagem,
justifica plenamente a consideração desfavorável dessa
circunstância.
Assim, não há que se falar em decote das circunstâncias do crime,
tendo em vista que o magistrado a quo fundamentou sua
aplicabilidade de forma idônea.
Para além, a Defesa requereu a aplicação do patamar de
(um
1/6
sexto) para cada circunstância judicial negativada. Ocorre que o
legislador ordinário não estabeleceu percentuais rígidos de
aumento da pena-base ou qualquer critério matemático para o
cálculo da dosimetria. À míngua de previsão no Código Penal, o
magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da
individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para
fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do
crime, não se descuidando da essencial fundamentação.
Vale dizer, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério
matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à
adoção de alguma fração específica para cada circunstância
judicial, seja ela de
sobre a pena-base, seja de
do intervalo
1/6
1/8
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais
frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas
não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que
seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado
pelo julgador.
Contudo, na espécie, percebe-se que o julgador de piso
utilizou critério superior a
(um oitavo), o que configurou
1/8
excesso. Dessa maneira, para fins de proporcionalidade,
entendo que se mostra pertinente ao caso concreto a utilização
do patamar de
(um oitavo) para cada circunstância
1/8
judicial valorada em desfavor da ré, a ser calculado entre as
penas mínima (2 anos) e máxima (12 anos) do delito de
corrupção passiva, tipificado no
do Código Penal.
art. 317
Passemos , então, ao novo cálculo da pena.

Verifiquei que a Corte de origem considerou negativa a culpabilidade
da agente, que figurava como chefe de cartório de uma vara criminal, para quem a
Documento eletrônico VDA55902622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 01ae53ae-43bc-4f25-8920-81d3bfc7b98f

conduta criminosa é mais reprovável, pois atua em unidade com competência para
análise de crimes, e sua atuação ilícita gera dúvidas sobre a credibilidade funcional
do órgão perante a sociedade (fl. 768).
Dessa forma, não constatei ilegalidade na elevação da pena-base em
virtude da vetorial, visto que realizada em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior. Nessa perspectiva, os seguintes julgados:

[...] 2. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamentação
concreta e idônea para a valoração negativa da culpabilidade,
destacando que o paciente ocupava cargo de Vereador,
circunstância que, de fato, denota o seu dolo intenso e a maior
reprovabilidade da conduta, pois tinha a obrigação de tutelar os
interesses da sociedade.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 973.191/SP
Joel Ilan
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Paciornik,
24/6/2025,
)
3/7/2025.

[...]
6. É legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade em
razão da modalidade de cargo público ocupado - Secretário
Municipal de Gestão Pública, não se confundindo com a
elementar com funcionário público do tipo penal, por denotar
maior reprovabilidade da conduta.
[...]
10. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em
recurso especial, mas lhe negar provimento.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.717.936/PR
Nefi
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
Cordeiro
15/9/2020,
23/9/2020.
)

Ponderei que, no tocante às
, o Juízo
consequências do crime
singular destacou que as condutas, em relação a ambas as vítimas,
merecem maior reprovabilidade, pois praticadas com proveito de sua fragilidade
e desinformação para auferir vantagens em favor da agravante. Nesse sentido, a
sentenciada garantiu impedir a prisão do filho de uma das vítimas e assegurou
à outra a possibilidade de quitação da pena de prestação de serviços por meio de
pagamento em dinheiro (fl. 770).
Documento eletrônico VDA55902622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 01ae53ae-43bc-4f25-8920-81d3bfc7b98f

Expliquei que as circunstâncias mencionadas extrapolam a simples
tipificação prevista no
do Código Penal, que se limita a mencionar a
art. 317
solicitação ou o recebimento de vantagem em razão do cargo público.
Ilustrativamente:
[...]
5. No caso, o aumento da pena-base foi justificado pela gravidade
das circunstâncias e consequências do crime, que causaram
embaraço à atividade jurisdicional, prejudicaram a credibilidade
do Poder Judiciário e colocaram em dúvida a segurança na
prestação
jurisdicional,
demonstrando
maior
grau
de
reprovabilidade da conduta do agente.
6. Não há bis in idem, pois os fundamentos utilizados para a
majoração da pena-base foram baseados em aspectos concretos e
distintos das elementares do tipo penal.
[...]
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 1.029.651/SP
Joel Ilan
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Paciornik,
17/12/2025,
)
22/12/2025.

[...]
5. As circunstâncias do crime foram valoradas pela maior
reprovabilidade da conduta, já que a decisão judicial motivada por
vantagens financeiras compromete a credibilidade do Poder
Judiciário.
6. Não há bis in idem, pois as circunstâncias judiciais foram
baseadas em situações fáticas distintas e idôneas ao incremento da
pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 2.013.442/PA
Messod
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Azulay Neto
8/10/2024,
)
11/10/2024.

Pontuei, ainda,
da pena-base,
no que tange ao
de aumento
quantum
que a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha
da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.
Documento eletrônico VDA55902622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 01ae53ae-43bc-4f25-8920-81d3bfc7b98f

Portanto, a individualização da reprimenda está sujeita à revisão no
recurso especial nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando
não observados os parâmetros legais estabelecidos no Código Penal ou o
princípio da proporcionalidade.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO CTB. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
ART. 306
CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 83 DO STJ.1. "A
individualização da pena, como atividade discricionária do
julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante
ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros
legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (RHC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
135.298/PE,
TURMA, julgado em
DJe
. [...] 5.
20/04/2021,
26/04/2021)
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.885.196/TO
, Rel. Ministro
- Desembargador Convocado do
Olindo Menezes
TRF 1a Região, 6a T., DJe 17/12/2021)

É esse também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
[...]
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das
provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o
controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se
gritantes ou arbitrárias.
, Rel. Ministra
(HC n. 122.184/PE
Rosa
, 1a T., DJe
Weber
5/3/2015)

Verifiquei, assim, que o aumento operado na origem, para as
circunstâncias judiciais negativas, não é desproporcional, pois foi idoneamente
e leva em conta, inclusive, o máximo e o mínimo cominados para o
motivado
crime de corrupção passiva – 2 a 12 anos.
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA55902622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 01ae53ae-43bc-4f25-8920-81d3bfc7b98f

A dosimetria da pena com fração de
sobre o intervalo do
1/8
preceito secundário é válida segundo a jurisprudência desta Corte.
4. A continuidade delitiva com fração de
é aplicável para 10
2/3
eventos criminosos".
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o; CPP,
art. 327,
art. 157;
LC
arts. 5o e 6o.
105/2001,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
Rel. Min. Humberto Martins, DJe
AREsp 793.457/PR,
STJ, HC n.
Rel. Min. FELIX
30/08/2016;
304.083/PR,
FISCHER, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
12/3/2015;
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
901.876/PB,
26/6/2024.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.626.511/ES
Joel Ilan
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Paciornik
12/3/2025,
)
18/3/2025.

"
Registrei que
é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no
, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial,
máximo legal
desde que haja
.' (AgRg no
fundamentação idônea e bastante para tanto
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
REsp 1.43.071/AM,
" (HC n.
Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe
6/5/2015)
445.630/SP,
15/6/2018,
grifei); "desde que haja fundamentação bastante para tanto, não há impedimento
legal que obste a fixação da pena-base inclusive no máximo abstratamente
cominado, independente do número de circunstâncias judiciais negativamente
" (AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
sopesadas
518.676/TO,
destaquei).
17/9/2019,
III. Agravante descrita no
II, "b", do CP
art. 61,
Com relação à ausência de provas nos autos da ocorrência da
agravante descrita no
II, "b", do CP, mais uma vez, explicitei
art. 61,
a falta de
, já que o Tribunal de origem apenas
prequestionamento do tema
redimensionou a pena em razão de ilegalidade na primeira fase e
deu prosseguimento ao cômputo da sanção estabelecida pelo magistrado
singular na segunda etapa, sem qualquer discussão acerca da propriedade de sua
incidência, mais uma vez, não sendo possível alegar a ocorrência de
prequestionamento ficto.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
Documento eletrônico VDA55902622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 01ae53ae-43bc-4f25-8920-81d3bfc7b98f

propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro

AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Desembargador
–
Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 01ae53ae-43bc-4f25-8920-81d3bfc7b98f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0470056-8
AREsp 3.119.841 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001188520148020023 1188520148020023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA CLEOPATRA SAMPAIO DE MENDONCA MELO
ADVOGADOS
: JOÃO FIORILLO DE SOUZA - AL007408B
BERNARDO SALOMAO EULALIO DE SOUZA - RJ148801
ADVOGADOS
: SARAH AGNES SANTOS FREITAS - AL011400
MARCONDES RICARDSON TORRES COSTA - AL007848
ADVOGADA
: RONIVALDA DE ANDRADE - AL022923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA CLEOPATRA SAMPAIO DE MENDONCA MELO
ADVOGADOS
: JOÃO FIORILLO DE SOUZA - AL007408B
BERNARDO SALOMAO EULALIO DE SOUZA - RJ148801
ADVOGADOS
: SARAH AGNES SANTOS FREITAS - AL011400
MARCONDES RICARDSON TORRES COSTA - AL007848
ADVOGADA
: RONIVALDA DE ANDRADE - AL022923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054850=4845<4150<@
2025/0470056-8 - AREsp 3119841 Petição : 2026/0019894-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:42
Código de Controle do Documento: 4ACF0145-F292-4572-BE50-793D205EDC13